Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-37.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002784-37.2015.8.14.0008

APELANTE: BRUNO COSTA CALDAS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0002784-37.2015.8.14.0008.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA.

APELANTE: BRUNO COSTA CALDAS

DEFENSORIA PÚBLICA: WALBERT PANTOJA BRITO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.244 DA LEI Nº 8.069/90,.

PRELIMINAR RECONHECIDA, PARA DECLARAR NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA, NO QUE CONCERNE À DOSIMETRIA, PELO FATO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR SER INCONGRUENTE .

APELANTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES, SENDO A DOSIMETRIA CONCERNENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR SER INCONGRUENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA
À PRECLUSÃO E QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO. PREJUÍZO PARA A DEFESA EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA, SENDO DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE ELABORE NOVA DOSIMETRIA.

RECURSO CONHECIDO, RECONHECIDA A NULIDADE ABSOLUTA DE PARTE SENTENÇA
.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
acolher a preliminar
de
nulidade da sentença
, no que concerne à dosimetria, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03

de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0002784-37.2015.8.14.0008.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA.

APELANTE: BRUNO COSTA CALDAS

DEFENSORIA PÚBLICA: WALBERT PANTOJA BRITO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO COSTA CALDAS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena
(id.9752671), que o condenou à pena de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de

120 (cento e vinte) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos II, § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro,
c/c
art.244-B do ECA,
(crime de roubo qualificado com emprego de arma e concurso de agentes e corrupção de menores).

Na
denúncia
(id.9752646), o representante do Ministério Público narrou que no dia 04 de maio de 2015, o apelante na companhia do adolescente F. B. M. M., se passando por passageiros, solicitaram uma corrida de moto da vítima João Sardinha Gonçalves, e em determinado trecho, anunciaram assalto fazendo uso de arma de fogo subtraindo o veículo e a quantia de dezessete reais (R$ 17,00).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do ECA
.

A Denúncia foi recebida em 28 de maio de 2015 (id.9752653).

Em sentença prolatada em 24 de março de 2020,
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado BRUNO COSTA CALDAS, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, i, todos do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA.

Em suas
razões recursais
(id.9752672), o recorrente pugnou: Preliminar: a) Nulidade da sentença, para que seja realizada nova dosimetria da pena; No mérito
1)
R
edimensionamento do quantum da pena aplicada;

Em sede de
contrarrazões
(id.9752673), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento,
com necessidade de manter intacta a decisão recorrida
.

Nesta
Instância Superior
(id.10083302), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO COSTA CALDAS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Barcarena
(id.9752671), que o condenou à pena de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de

120 (cento e vinte) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, incisos II, § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro,
c/c
art.244-B do ECA,
(crime de roubo qualificado com emprego de arma e concurso de agentes e corrupção de menores).

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

A Defesa arguiu preliminarmente, a nulidade da sentença, em relação a dosimetria da pena, sob o fundamento que há um erro quanto à quantificação da pena, havendo incongruência no quantitativo final da pena aplicada, considerando que a pena definitiva aplicada foi de 8 anos e 6 meses de reclusão e mais 120 dias-multa, entretanto, a pena quanto ao crime no capítulo referente ao crime de corrupção de menores, a pena aplicada foi de 4 anos, em concurso material, a sanção deveria ficar em 12 (doze) anos, pelo que pelo princípio do non reformatio in pejus, a pena a ser aplicada em tese será de 8 anos e 6 meses de reclusão, e mais 120 dias-multa.

Da análise detida dos autos, observa-se que a denúncia a sentença condenatória se refere ao crime de roubo qualificado pelo concurso de agente e uso de arma, em concurso com o crime de corrupção de menores, artigos 157, § 2º, incisos I e II, do CPB e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Contudo, ao proferir a sentença o magistrado, apesar de fundamentar devidamente sua decisão nos termos da denúncia, elaborou o cálculo da dosimetria do crime de corrupção de menores de forma incongruente, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“
Do crime do art 157,§ 2, II, §2-A, I do CP

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência não é grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso.

Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e de 90 dias multa.

Há duas causa de aumento de pena, pelo que aumento de 1/3, resultando em
06 (seis) anos de reclusão e 120 dias-multa
. (grifei)

Do crime do art 244- B do ECA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena.

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não investigada; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, estava junto com dois adolescentes; a consequência é grave, uma vez que utilizou a menoridade dos seus comparsas para atingir seu intento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 02 ( dois) anos de reclusão.

Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 meses, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão
.
(grifei)

Não há causa de aumento ou diminuição de pena, que torno concreta e definitiva em
04 anos e 06 meses de reclusão
. (grifei)

Do concurso material. Faço a somatória das penas resultando o total de
08 anos e 06 meses de reclusão e de 120 dias multa.”

Resta claro, portanto, que a dosimetria proferida se mostra nula, pois referente ao crime de corrupção de menores há uma incongruência do magistrado ao reconhecer a atenuante da menoridade, uma vez aplicou o
quantum
de 6 (seis) meses, entretanto, não reduziu da pena base aplicada que no caso foi
2 (dois) anos
, ao contrário, aplicou na 2ª fase da dosimetria, a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, quando o correto seria um quantum inferior ao aplicado, ou seja, 1 (um) e 6(seis) meses.

Não bastasse esse fato, quanto a aplicação do concurso material aplicou a pena aos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor a pena final de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ressalto que a denúncia descreve claramente a ocorrência do crime de roubo qualificado e corrupção de menores, fazendo a dosimetria menção aos referidos

crimes, entretanto, no cálculo houve incongruência na dosimetria aplicada, não tendo o Ministério Público se insurgido contra a questão, restando configurado grave prejuízo à defesa, sendo tal nulidade
matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão e que
pode

ser

reconhecida
de
ofício
.

APELAÇÃO CRIMINAL. UM CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO E QUATRO TENTADOS ALÉM DE DEZ CRIMES DE CORRUPÇÕES DE MENORES. DOSIMETRIA. NULIDADE ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO CONCURSO DE CRIMES SEM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DOS CRIMES DE CORRUPÇÕES DE MENORES. PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. A falta de individualização da pena de alguns dos crimes dos quais houve condenação configura nulidade absoluta, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para efetuar a fixação da pena do referido delito antes de aplicar a regra do concurso formal de crimes. 2.
Preliminar reconhecida de ofício. Sentença cassada
. (TJ-DF 20171610052758 - Segredo de Justiça 0027808-70.2012.8.07.0007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2019 . Pág.: 67/71).

Portanto, destaco que o magistrado não elaborou devidamente a dosimetria da pena, havendo incongruência no quantum da pena aplicada ao crime de corrupção de menor, o que causa inegável prejuízo a este, impedindo
análise de eventual prescrição.

Ante o exposto, acolho a nulidade absoluta arguida pela Defesa, do dispositivo da sentença concernente à dosimetria da pena e, em consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que promova uma nova dosimetria para os delitos pelo qual o apelante foi condenado, restando, portanto, prejudicada
a análise do mérito do apelo defensivo.

É como voto
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022